Tribunal: TJES
Processo: 0002561-07.2006.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Dívida Ativa (Execução Fiscal); Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002561-07.2006.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO SPALLA MOREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. PARTE DO IMÓVEL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO. NÃO AUTOMÁTICO. DESCONSTITUIÇÃO DO ARRESTO. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os apelados adquiriram parte do imóvel (197 m2), mediante contrato particular de compra e venda e o competente registro, em que o bem pertencia ao sócio da empresa executada, não devendo a constrição recair sobre o bem pertencente ao sócio;

2. Nesse sentido,
“é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, não constando expressamente o nome dos sócios-gerentes como corresponsáveis tributários, não é cabível o redirecionamento automático da Execução Fiscal, sendo necessária a prova de indícios do cometimento, pelos sócios, de ato com excesso de poder, contrário à lei ou ao contrato social, ou mesmo à prova indiciária da dissolução irregular da empresa (AgRg no AREsp 677.880/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 13/05/2015);

3. Considerando a autonomia patrimonial da empresa executada e a ausência do reconhecimento da expressa responsabilidade tributária do sócio alienante do bem imóvel, deve ser desconstituído o arresto;

4. Restou firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1076) no sentido de que
“apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”;

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0002561-07.2006.8.08.0028

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelados: Rodrigo Spalla Moreira e outro.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença (ID 14078850) proferida pelo Juízo da 1
a
Vara do Juízo de Iúna, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada por Rodrigo Spalla Moreira e Ana Paula Gonçalves Monteiro, que julgou procedente o pedido inicial para desconstituir o arresto sobre parte do imóvel pertencente aos apelados (lado esquerdo do pavimento térreo na Av. Presidente Vargas, nº 360, Centro de Iúna/ES), mantendo a constrição sobre a parte remanescente do imóvel. Por fim, condenou o apelante em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 14078851), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) com o advento da Lei Complementar n° 118/2005, considera-se fraudulenta a alienação realizada pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa; (b) em que pese a venda do imóvel penhorado tenha ocorrido antes da vigência da Lei Complementar n° 118/2005, a citação na execução fiscal já havia sido realizada, o que também gera presunção de fraude, motivo pelo qual deve ser reconhecia a fraude à execução e a validade do arresto; (c) tratando-se de pessoa jurídica, a responsabilidade pode ser atribuída aos sócios, diretores, gerentes ou representantes da empresa; (d) o sócio (Juarez Gomes Barros) da empresa executada figurou no polo passivo da execução fiscal e, citada a empresa, permaneceu inerte; (f) estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indireta por substituição, motivo pelo qual o sócio da empresa executada (J.G Barros e CIA LTDA.) pode sofrer constrição em seus bens e; (g) o valor fixado a título de honorários advocatícios é exorbitante e deve ser utilizado o critério da equidade.

Sem contrarrazões, em que pese devidamente intimados (ID 14078854).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado se insurge contra a sentença que julgou acolheu os embargos de terceiros opostos por Rodrigo Spalla Moreira e Ana Paula Gonçalves Monteiro para desconstituir o arresto sobre parte do imóvel pertencente aos apelados (lado esquerdo do pavimento térreo na Av. Presidente Vargas, nº 360, Centro de Iúna/ES), mantendo a constrição sobre a parte remanescente do imóvel. Por fim, condenou o apelante em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Fundamenta-se a pretensão autoral(apelados) no fato de que (a) os apelados adquiriam, no dia 28/10/2004, loja comercial de 197 m2, situada no lado esquerdo do pavimento térreo do prédio na Av. Presidente Vargas, nº 360, Iúna/ES e realizaram benfeitorias para ampliação da área; (b) o imóvel pertencia ao sócio (Juarez Gomes Barros) da empresa executada (J.G. Barros e CIA LTDA), de modo que estava tramitando execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo; (c) o imóvel foi arrestado em sua totalidade, motivo pelo qual ingressaram com a ação de embargos de terceiro pugnando pela desconstituição do arresto sobre a parte do imóvel que lhes pertence.

Diante da procedência do pedido autoral, o apelante requer a reforma da sentença ao sustentar, em síntese, que: (a) com o advento da Lei Complementar n° 118/2005, considera-se fraudulenta a alienação realizada pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa; (b) em que pese a venda do imóvel penhorado tenha ocorrido antes da vigência da Lei Complementar n° 118/2005, a citação na execução fiscal já havia sido realizada, o que também gera presunção de fraude, motivo pelo qual deve ser reconhecia a fraude à execução e a validade do arresto; (c) tratando-se de pessoa jurídica, a responsabilidade pode ser atribuída aos sócios, diretores, gerentes ou representantes da empresa; (d) o sócio (Juarez Gomes Barros) da empresa executada figurou no polo passivo da execução fiscal e, citada a empresa, permaneceu inerte; (f) estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indireta por substituição, motivo pelo qual o sócio da empresa executada (J.G Barros e CIA LTDA.) pode sofrer constrição em seus bens e; (g) o valor fixado a título de honorários advocatícios é exorbitante e deve ser utilizado o critério da equidade.

A controvérsia recursal, portanto, está em verificar (i) se deve ser mantida a desconstituição do arresto sobre a parte do imóvel pertencente aos apelados (lado esquerdo do pavimento térreo na Av. Presidente Vargas, nº 360, Centro de Iúna/ES) e (ii) se os honorários sucumbenciais foram fixados corretamente na sentença.

Vislumbro dos autos que foi firmado “contrato particular de compromisso de compra e venda” (fls. 14/17) entre as partes no dia 28/10/2004, constando como alienante Juarez Gomes Barros e adquirentes Rodrigo Spalla Moreira e Ana Paula Gonçalves Monteiro, referente ao imóvel objeto deste feito.

Isto é, os apelados adquiriram parte do imóvel (197 m2 do pavimento térreo localizado na Av. Presidente Vargas, nº 360, Centro de Iúna/ES), mediante contrato particular de compra e venda e o competente registro (fls. 14/17), em que o bem pertencia ao sócio da empresa executada, enquanto tramitava a execução fiscal n° 02803000082-3, movida pelo Estado do Espírito Santo contra J.G Barros e CIA LTDA, ajuizada em 01/08/2002.

Em que pese as alegações do apelante, notadamente de fraude à execução,
“é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, não constando expressamente o nome dos sócios-gerentes como corresponsáveis tributários, não é cabível o redirecionamento automático da Execução Fiscal, sendo necessária a prova de indícios do cometimento, pelos sócios, de ato com excesso de poder, contrário à lei ou ao contrato social, ou mesmo à prova indiciária da dissolução irregular da empresa (AgRg no AREsp 677.880/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 13/05/2015)”.
(TJMG. Agravo de Instrumento-Cv 0000.25.078400-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2025, publicação da súmula em 25/07/2025).

No caso dos autos, o arresto atingiu bem imóvel pertencente ao sócio a época e não à empresa, de modo que, considerando a autonomia patrimonial da empresa executada e a ausência do reconhecimento da responsabilidade tributária do sócio alienante do bem imóvel, inexistem motivos para a reforma da sentença, devendo ser desconstituído o arresto que recaiu sobre a parte do imóvel pertencente aos apelados.

Por fim, no que se refere aos honorários, constato que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, inexistindo óbice jurídico para tanto (art. 85, § 2º e 3° do CPC), além de que restou firmado o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1076) de que
“apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Diante do exposto,
conheço
do recurso

e a ele
nego

provimento
, a fim de manter os termos da sentença de origem. Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.